Tribunal: TJDFT
Processo: 0724470-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724470-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: M&amp;C COMERCIO DE COLCHOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da Execução ajuizada contra M&amp;C COMERCIO DE COLCHOES EIRELI, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão agravada: “Do pedido de Pesquisa de bens pelo sistema Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Do pedido de inclusão dos dados da parte ré nos cadastros de inadimplentes via sistema Serasajud A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. ( ). Retornem-se os autos ao arquivo provisório para cumprimento da suspensão determinada na decisão ID 232476439, exarada em 11/4/2025 – ID 73015411; grifos na origem. A parte agravante alega em síntese que “a cada dia em que não se têm decretadas as medidas, oportuniza-se à Agravada um amplo leque de opções para frustrar a execução, provocando sucessivos prejuízos a Agravante, que, além de já não ter adimplido o débito reconhecido em título executivo, se vê impedida de contar com o auxílio de ferramentas eficazes para satisfazer seu crédito”. E pede: a. antecipação da tutela recursal, mediante o deferimento dos sistemas requeridos pela Agravante na origem (SNIPER e SERASAJUD), nos termos do artigo 1.019, I e 995, parágrafo único ou 300, caput; b. a intimação da Agravada mediante sua procuradora constituída nos autos, nos termos do artigo 1.019, II do CPC para apresentar contrarrazões; c. o provimento do recurso, mediante reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada recursal para a utilização dos sistemas requeridos pela Agravante, na origem, a fim de se buscar direitos e bens em face da Agravada”. Preparo recolhido (ID 73032789). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 11/4/2025, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 232476439 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (11/4/2025 - ID 232476439 dos autos de origem), que, por sua vez, facultou o desarquivamento nos termos do §3o do art. 921, CPC, ou seja, desarquivamento “para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. E a parte credora, ora agravante, não indicou bens a serem penhorados, nem apresentou qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor; limitou-se a requerer, de forma genérica, a realização de diligências pelo Juízo. Ocorre que pedido genérico de pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo e expedição de ofícios não configura localização de bens e não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1921466, 07304957720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS JUNTO AOS SISTEMAS CONVENIADOS. PROCESSO ARQUIVADO. ARTIGO 921, §2o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. 1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são mecanismos aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução. 2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 3. Após o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados provisoriamente, conforme inteligência do art. 921, §2o do CPC, somente voltando ao curso se indicado, pelo credor exequente, bens do executado aptos a responder pelo débito. 4. No caso, verificada a suspensão e posterior arquivamento dos autos da execução, cabia ao agravante indicar bens do devedor para requerer a reabertura do processo executivo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1922461, 07446338320238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. Na hipótese, os autos da execução foram remetidos ao arquivo provisório em decorrência da inércia do exequente em pleitear medidas constritivas de bens do executado. 2. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. ( ). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1811402, 07444891220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, no caso dos autos, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Além disto, as diligências pelo Juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto o juiz não deve substituir as partes em seus deveres, conforme definido Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) Assim, a realização de pesquisas pelo Juízo somente deve ser deferida quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade até porque não se pode ignorar a existência de numerosos processos em curso no Juízo de origem, de modo que o deferimento de pesquisas de bens deve considerar a possibilidade de resultado útil. No entanto e como se viu, não há evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance, diligenciado para localização de bens da parte devedora nos bancos de dados acessíveis ao público por meio de cartório extrajudicial respectivo ou outras medidas de busca de bens da parte devedora. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora